Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPUTADOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERDA DE ARQUIVOS PESSOAIS INFIRMADA PELA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o pedido de compensação por danos morais repousa na alegação de “perda insubstituível de conteúdo armazenado nas máquinas” e o acervo probatório, especialmente as mensagens trocadas via WhatsApp, infirma a alegação ao mencionar a entrega de pen drive e o envio de arquivo contendo o material recuperado dos computadores, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade ficará suspensa em virtude da assistência judiciária que ora defiro.